Tribunal: TJMT
Processo: 0003505-64.2014.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003505-64.2014.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIRIO JOAO BIANCHEZZI - CPF: 439.921.299-34 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LIANA ALBINA GIACOMONI - CPF: 707.265.151-91 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON JOSE BIANCHEZZI - CPF: 276.211.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), NORIVAL PEDRO BIANCHEZZI - CPF: 397.653.189-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EXECUTIVO EXTINTO EM RAZÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ACORDO QUE PREVIA A DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS – ALEGAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MERA REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por LÍRIO JOÃO BIANCHEZZI. contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 0003505-64.2014.8.11.0086), ajuizada pelo embargante contra ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, julgou improcedente o pedido mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.
143368161)

O embargante diz que o v. acórdão se funda em premissa equivocada, por entender que
“as informações prestadas pelo apelante não correspondem à realidade dos autos, entendeu-se pela manutenção da Sentença que julgou os embargos à execução improcedente e condenou o Apelante por litigância de má-fé”
. Postula assim, pelo acolhimento dos embargos para que o pedido seja julgado procedente (cf. Id. n. 145324198)

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão vinculada ao Id. n.
157507169

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 30 de março de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A alegação de que o acórdão fora proferido a partir de premissa equivocada, não merece acolhimento
.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de Ação Embargos à Execução ajuizada por Lírio João Bianchezzi, em face de Banco do Brasil S.A., ambos qualificados Relata o Embargante, na petição inicial, que está sendo executado pela Embargada no valor de R$ 166.269,19, referente a uma Cédula Rural Pignoratícia n. 40/00584-4, com vencimento para o dia 15.07.2005.

Afirma a ocorrência de prescrição, uma vez que o título tem como data de vencimento o dia 15.07.2005, tendo como prazo prescricional a data de 14.07.2008, sendo a execução proposta somente na data de 19.12.2011.

Aditamento da petição inicial às fls. 119/120, de id. n. 50325822, informando que as partes entabularam um acordo nos autos de n. 0003470- 12.2011.811.0086 e 0003472-79.2011.811.0086 (Segunda Vara) na data de 16.01.2013, este último devidamente homologado por sentença transitada em julgado, conforme termo de acordo e documentos às fls. 125/135, assim, requereu a extinção da execução ante a inexigibilidade do título, em razão do acordo formulado pelas partes.

Às fls. 182/187, de id. n. 50325822, os Embargos foram recebidos sem efeito suspensivo e, na mesma oportunidade, fora determinada a citação da parte Embargada.

A Embargada apresentou Impugnação aos Embargos às fls. 188/201, de id. n. 50325822, alegando o inadimplemento do acordo, a não incidência da prescrição, uma vez que as cédulas de crédito são revestidas de possibilidade de prorrogação da dívida e postulando pelo reconhecimento da validade do contrato realizado.

O Embargante apresentou comprovação de quitação do acordo às fls. 204/246, de id. n. 50325822.

Devidamente intimado, a parte Embargada manifestou que a dívida teria sido cedida para a empresa Ativos S.A., conforme cláusula 4.1 do acordo celebrado, requerendo a alteração do polo da demanda e a intimação da empresa para manifestar acerca da quitação.

Intimada, a empresa Ativos S.A. apresentou manifestação às fls. 272/273, informando que, de fato, as partes firmaram um acordo extrajudicial e que a falta de apresentação da carta de acordo nos autos da execução não gerou qualquer prejuízo às partes, uma vez que não houve a expropriação de bem algum. Assim, requereu a improcedência dos embargos apresentados.

Vieram-me os autos conclusos

É o breve relatório. Fundamento e decido.

Em 24 de setembro de 2014 o executado ajuizou Embargos à Execução distribuídos sob o número 003505-64.2014.811.0086, alegando, essencialmente, a prescrição da dívida.

Contudo, no decorrer dos autos, através de aditamento, informa que houve acordo nos autos n. 3470-12.2011.811.0086 e 3472-79.2011.811.0086, que abarcaria a dívida objeto dos embargos de forma integral, solicitando o embargante a extinção de ambas as demandas com a sucumbência do exequente. Juntou os autos o termo de acordo em Id. 50325822, p. 125 e ss., na qual reconhece a dívida como líquida certa e exigível, senão vejamos:

“1- DA CONFISSÃO DA DÍVIDA – Os executados dão-se por cientes acerca do conteúdo da presente ação e reconhecem como líquido, certo e exigível os créditos arrolados nas petições iniciais, referentes as operações n. 40/00584-4 objeto de execução nos autos 003472- 79.2011.8.11.0086 e da operação 15/48185-9 objeto de Execução nos autos 3470-12.2011.8.11.0086, bem como confessam a inadimplência que gerou a presente demanda.”.

O acordo ocorreu em 16 de janeiro de 2013, sendo que este acaba por ocasionar improcedência dos Embargos à Execução, já que como o único argumento do exequente é a prescrição do débito, ao reconhecê-lo como líquido, certo e exigível há renúncia à prescrição, nos moldes do art. 191, do Código Civil.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE - MULTAS DE TRÂNSITO - CTN: INAPLICABILIDADE -PARCELAMENTO - PRESCRIÇÃO: RENÚNCIA. 1. Cuidando-se de execução fiscal para cobrança de multas de trânsito, não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). 2. O parcelamento com confissão de dívida representa renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, somente possível computar-se eventual prazo prescricional quando se restabelece a exigibilidade do crédito (princípio da actio nata). (TJ-MG - AI: 10024117070649001 Belo Horizonte, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 07/07/2015, Câmaras Cíveis /7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/07/2015)

(...)

Ademais, mesmo que assim não o fosse, o item 2.2 do acordo prevê a desistência dos embargos à execução (Id. 50325822, p. 126), sendo que na petição de Id. 50325822, p.119/120, o embargante litiga de má fé, contrário ao disposto no acordo, tentando induzir o juízo a erro no que concerne a custas e honorários, estando a conduta enquadrada nos termos do art. 80, I, III e V c.c art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Neste contexto, arbitro o valor referente à litigância de má fé em 5% (cinco por cento) do valor da causa, bem como condeno a parte embargante em custas e honorários

Posto isso, julgo IMPROCEDENTE o presente embargos à execução ajuizado por Lírio João Bianchezzi em face do Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO o embargante em litigância de má fé, o qual arbitro em 5% (cinco por cento) do valor da causa atualizado.

CONDENO o embargante em custas e honorários, os quais arbitro em 10% do valor da causa.

Em 24.09.2014 o executado interpôs embargos à execução alegando preliminar de prescrição ao título executado e, logo em seguida, em 11/11/2014, requereu o aditamento da inicial dos embargos para “
constar como base de defesa a inexigibilidade do título de crédito em decorrência do acordo formalizado entre as partes”
(Id. 133388670 – pg. 20 e 80)

O acordo entabulado entre as partes e citado pelo embargante/apelante, foi celebrado em 16.01.2013, ou seja, muito antes da interposição dos embargos e à época, e, mesmo com a celebração do acordo, o título extrajudicial não perdeu sua liquidez, certeza e exigibilidade como quer fazer crer o apelante.

Durante o processo executivo e a celebração do acordo, o Banco/apelado cedeu seu crédito à empresa Ativos S.A – Securitizadora de Créditos Financeiros que, devidamente citada à manifestar-se nos autos, informou a cessão do crédito e cumprimento das obrigações ali acordadas pelo embargante/apelante, portanto nenhuma irregularidade ou prejuízo foi demonstrado.

De outro lado, a tese fundamental dos embargos era a prescrição do título e depois, através do pedido de aditamento da inicial, foi requerido o reconhecimento da “inexigibilidade do título de crédito em decorrência do acordo formalizado entre as partes”, ou seja, como bem reconheceu a sentença o referido acordo ocasionou a “
improcedência dos Embargos à Execução, já que como o único argumento do exequente é a prescrição do débito, ao reconhecê-lo como líquido, certo e exigível há renúncia à prescrição, nos moldes do art. 191, do Código Civil”

Não há como reconhecer a procedência dos embargos à execução. As informações prestadas pelo apelante não condizem com a realidade dos autos. Ao contrário do que afirma o apelante, a demanda executiva não foi extinta por abandono da causa. A sentença proferida nos autos da ação de execução (Proc. 3472-79.2011.8.11.0086), foi proferida nos seguintes termos:

“Homologo o termo de acordo aportado nas fls. 75-80 para eu produza os efeitos legais e assim julgo extinto o processo em conformidade com a disposição do art. 269, III do CPC” (133388670 – pag. 135)

Referida sentença transitou em julgado em 16.09.2013, conforme certidão vinculada ao Id. 133388670 – pag. 136), portanto os embargos são improcedentes, devendo a parte responder pelas custas e honorários sucumbenciais.

Quanto à litigância de má-fé, entendo correta a conclusão sentencial, também nesse ponto, uma vez que há motivo suficiente para a aplicação dos artigos 80 e 81, ambos do novo Código de Processo Civil, considerando a narrativa apresentada

Ademais, mesmo que assim não o fosse, o item 2.2 do acordo prevê a desistência dos embargos à execução (Id. 50325822, p. 126), sendo que na petição de Id. 50325822, p.119/120, o embargante litiga de má fé, contrário ao disposto no acordo, tentando induzir o juízo a erro no que concerne a custas e honorários, estando a conduta enquadrada nos termos do art. 80, I, III e V c.c art. 81, ambos do Código de Processo Civil.

Como se vê, o MMº. Juiz reconheceu que o acordo celebrado previa, além do reconhecimento da dívida, a desistência dos embargos à execução, ou seja, a tese recursal se resume a negativa da força probante do documento.

Cabe, portanto, apenas reexaminar o conjunto probatório dos autos e, no caso, referendar a conclusão sentencial, pois, realmente, há prova da exigibilidade do título e da conclusão do processo executivo com a quitação da dívida pelo embargante/apelante.

A litigância de má-fé pressupõe comportamento processual desleal dos envolvidos no processo, consubstanciado não só na conduta manifestamente dolosa e premeditada, mas também naquela que grosseiramente ignora e não observa os mais elementares deveres de cuidado, atuando com culpa grave
(culpa lata dolo aequiparatur),
sendo assim, considera-se litigante de má-fé não apenas a lide dolosa, mas também aquela temerária.

Ora, conforme bem assinalado pelo juiz sentenciante, os dados objetivos do processo mostram a adoção de conduta verdadeiramente desleal da parte embargante/apelante, ao instaurar de litígio infundado, erigido em afirmação mendaz (prescrição, inexigibilidade do título executivo) ou, no mínimo, flagrantemente temerária, indiferente e negligente com a veracidade da alegação, assim, é, sim, razoável concluir que houve violação ao dever processual de expor os fatos em juízo conforme a verdade (CPC, art. 77, I) e não formular pretensão quando cientes de que é destituída de fundamento (CPC, art. 77, II), sendo justa a categorização do comportamento do embargante/apelante nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC.

Isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Custas pelo apelante

É como voto.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023